Tribunal: TJMT
Processo: 1019256-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019256-31.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: HELIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
PACIENTE: HELIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira, Defensor Público, em favor de Hélio Campos de Oliveira Junior, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos no. 0006148-37.2020.811.0004, Código 340052.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/09/2020, em razão da suposta prática dos delitos de injúria e ameaça (art. 40 e 147 do Código Penal), no âmbito doméstico, sendo que esta prisão foi posteriormente convertida em preventiva para garantia da ordem pública.
No entanto, aduz que a prisão preventiva carece de fundamentos, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Nesse contexto, defende ainda a ilegalidade da prisão preventiva por ultraje ao óbice previsto no art. 313, I e III, do Código de Processo Penal, pois“os delitos em tela preveem em seu preceito secundário pena máxima não superior a 4 (quatro) anos de detenção, pelo que incabível a decretação da custódia” (id. 57407494) e que a reiteração criminosa contra a vítima, apontada pela cominada autoridade coatora, encontra arrimo na mera declaração da ofendida de já ter sofrido outras vezes com a conduta do paciente, ao que aduz que “a autoridade coatora ENCAMPOU A VERSÃO DA VÍTIMA, COMO A REPRESENTÁ-LA, em total afronta à necessária IMPARCIALIDADE” (id. 57407494).
Além de ressaltar excepcionalidade da prisão, tendo em vista a pandemia da Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, aduz “que é desproporcional e nada homogênea decretar a prisão preventiva quando já se sabe que será imposta uma pena alternativa. Quando, pela quantidade da pena, logo se percebe que o réu não ficará preso.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com fixação, se entender por bem, de afastamento mediante monitoração eletrônica; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliado à suposta violação ao óbice contido no art. 313, I e III, do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 08/09/2020, pelo cometimento, em tese, das infrações penais tipificadas nos arts. 147 e 140, do Código Penal, sendo que o magistrado plantonista converteu a referida prisão em preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva, quais sejam, prova de existência do crime, indícios suficientes de autoria e a necessidade de resguardar a ordem pública.
Diante das declarações dos policiais que efetuaram a prisão do flagrado resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, visto que declararam que ao chegar ao local dos fatos verificaram que o custodiado estava embriagado e ao conversar com este perceberam certa ignorância em suas respostas, ato contínuo, asseveram que ao fazer a condução foi necessário o uso de força física e a utilização de algemas, em virtude de não ter obedecido as ordens emanadas, ocasião em que o suspeito adquiriu uma lesão no ombro direito.
Nessa exegese, analisando os critérios gerais da cautelares (art. 282 do CPP) e sopesando as hipóteses do art. 319 do CPP, ao caso vertente, vejo que estas são insuficientes para a garantia ordem pública. Posto isso, deve-se mencionar que o art. 312 do CPP é hialino ao assegurar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo que este termo genérico encontrou interpretação jurisprudencial no binômio gravidade infracional + repercussão social.’.
No caso vertente compreendo ser necessária a custódia do flagrado HÉLIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR, vez que denota periculosidade e impõe risco à ordem pública, principalmente em face da Sra. Ana Cassia Pereira Gomes, visto que a conduta narrada nos autos não se trata de episódio esporádico, tendo a vítima informado em seu depoimento que por duas vezes requereu medidas protetivas no ano de 2019, além do mais, conforme se extrai dos APF, há ordem de prisão preventiva em desfavor deste, imputando-lhe o crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/06), conforme autos no 1010013-63.2020.8.11.0000 da Comarca de Cuiabá-MT, demonstrando a personalidade violenta do acusado.
De bom alvitre registrar que aqui não se realiza um julgamento antecipado quanto ao mérito da celeuma, mas apenas e tão somente um juízo de valor no que tange à necessidade de se manter a flagrada sob a custódia estatal, com a mitigação do seu direito ambulatorial. (...)
Por conseguinte, o inciso III do art. 313, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, situação que se enquadra no caso em tela, haja vista que o denunciado foi preso em flagrante pela prática do delito previsto nos artigos 147 e 140, ambos do Decreto-Lei no 2.848/40 c/c Lei no 11.340/06, situação está que por si só justifica a prisão preventiva.
Ex positis, nos termos dos artigos 310, inciso II, do CPP, converto a prisão em flagrante do flagrado HÉLIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 312 e art. 313, inciso III, ambos do CPP”. (id. 57407497).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública face a periculosidade do paciente, pois além do ocorrido não se referir à episódio isolado, consoante declaração da sra. Ana Cassia Pereira Gomes, verificou-se ainda a existência de ordem de prisão preventiva por crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/06), nos autos no 1010013-63.2020.8.11.0000, em desfavor do paciente.
Assim, em que pese a pena dos delitos imputados, nota-se que a medidas cautelares diversas da prisão, a princípio, são insuficientes para garantia da ordem pública, especialmente em razão da anterior descumprimento de medidas protetivas fixadas em desfavor paciente, amoldando-se à hipótese do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, o que justifica a medida.
Desse modo, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, inclusive com maiores esclarecimentos sobre o ocorrido nos autos no 1010013-63.2020.8.11.0000, e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator